Tribunal: TJMT
Processo: 1034602-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034602-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIANA MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 004.568.719-69 (APELADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALORES INCOMPATÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes às faturas de energia elétrica dos meses de julho a setembro de 2023, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais. A autora relatou cobranças incompatíveis com o consumo habitual de sua unidade após instalação de sistema de energia solar, ausência de perícia técnica e histórico de demandas judiciais anteriores contra a ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou a legitimidade das cobranças acima da média de consumo da unidade consumidora; e (ii) a configuração ou não de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não demonstrou a regularidade das cobranças impugnadas, nem promoveu medidas administrativas ou perícia técnica, contrariando o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Houve falha na prestação do serviço, configurando a prática abusiva, conforme reiterado pela existência de demandas anteriores similares, com decisões favoráveis à autora.
O valor da indenização por dano moral (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional e razoável, observando-se os critérios da extensão do dano, posição social da parte e capacidade econômica da ré, em conformidade com o art. 5o, incs. V e X, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Cobranças incompatíveis com a média de consumo em unidade consumidora, sem comprovação de regularidade pela concessionária, ensejam a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. V e X; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; TJMT, RAC no 1001560-70.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Direito Privado, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada movida por Sebastiana Maria Alves da Silva, julgou parcialmente procedente a pretensão para
declarar a inexistência do débito cobrado nas faturas referentes aos meses de julho (R$ 686,31), agosto (R$ 611,54) e setembro (R$ 410,91) de 2023, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), além das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

I
nconformada, a apelante sustenta que não houve ato ilícito, pois o consumo foi apurado por medidor devidamente aferido e aprovado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), mencionando que o aumento do consumo pode ter sido influenciado por fatores externos, como o fenômeno climático El Niño, que elevou as temperaturas na região, justificando o maior consumo energético.

Assevera, ainda, que a condenação por dano moral é descabida, uma vez que não houve prática de conduta ilícita. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização para quantia razoável e proporcional ao alegado dano.

A apelante apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 258164690).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sebastiana Maria Alves da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, aduzindo que
após a instalação de sistema de energia solar em sua residência, começaram a surgir cobranças indevidas em sua unidade consumidora no 6/3104210-4. Relata que as faturas dos meses de julho e agosto de 2023 apresentaram valores elevados (R$ 686,31 e R$ 611,54, respectivamente), incompatíveis com o consumo habitual, em torno de R$ 106,76.

Narra que, mesmo após registrar reclamações junto à ré, não houve solução para o problema, tampouco houve perícia técnica nas instalações para verificar possíveis falhas ou irregularidades no consumo, vindo a sofrer ameaças na interrupção do fornecimento.

Acrescenta que já possui outras ações judiciais contra a ré em virtude de cobranças indevidas, algumas das quais já transitaram em julgado.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão para
declarar a inexistência do débito cobrado nas faturas referentes aos meses de julho (R$ 686,31), agosto (R$ 611,54) e setembro (R$ 410,91) de 2023, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), além das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a concessionária.

Pois bem. Conforme se vê, a presente ação visa revisar as faturas de energia elétrica do período compreendido entre julho a setembro de 2023, sob o fundamento de que foi cobrado valor muito acima do cobrado anteriormente.

Compulsando os autos, verifica-se que o histórico de leitura da unidade consumidora da autora em período anterior a fatura discutida, de fato, não ultrapassava a quantia os valores de R$400,00.

Por sua vez, a concessionária
não se desincumbiu demonstrar a regularidade das cobranças
referentes ao período discutido,
mormente não pugnou pela realização de perícia judicial, tampouco trouxe aos autos as medidas administrativas para averiguação da regularidade das faturas
, tornando impositiva a revisão conforme fixado pelo d. magistrada.

Além disso, conforme bem elucidou e ponderou a condutora do feito ao julgar o feito procedente, não se trata da primeira demanda entre as partes, revelando verdadeira recalcitrância da concessionária, veja-se:

“
Verifica-se que a ré não se desincumbiu de apresentar prova robusta de ser devido o valor cobrado nas faturas discutidas, ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e sequer se manifestou sobre a alegação da parte autora de que ela possui o sistema de energia solar em sua residência (art. 341, CPC).

No arquivo de Id. 128780460 consta prova de pagamento de R$ 106,76 sobre o mês 06/2023.

Vê-se ainda que a autora realmente ajuizou outras demandas em desfavor da ré, por cobranças abusivas e logrou-se vencedora, sendo reconhecida a média de 100khw (1022417-75.2022.8.11.0001 e 1050069-67.2022.8.11.0001).

Esse relato dos processos citados é importante, vez que demonstra que houve cobranças reiteradamente abusivas pela parte requerida.

Assim, entendo que as cobranças de julho, agosto e setembro de 2023 devem ser desconstituídas e refaturadas para a média de consumo da parte autora, para não ensejar enriquecimento ilícito da mesma, eis que o serviço foi prestado
”. (id. 258164673)

Dessa forma, tenho que não merece qualquer reforma a sentença neste ponto. Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES –
REVISÃO
PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA E INSCRIÇÃO DO NOME DO TITULAR DA UNIDADE NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS
DESPROVIDOS
.
Não há que se falar em falta de interesse processual da parte autora, em razão da perda do objeto, uma vez que a pretensão autoral não se resume somente na declaração de inexigibilidade das faturas de consumo, mas também em ver a requerida/apelada condenada ao pagamento de danos morais, por ato ilícito, além da exclusão do nome do autor do Serasa e o restabelecimento da
energia
.
Diante da comprovação da ilegitimidade das cobranças das faturas emitidas acima da média de consumo da unidade, correta a sentença que declarou inexistente os
débitos
das faturas de novembro/dezembro de 2019 a janeiro de 2020.
Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de
energia
elétrica, bem como a inscrição indevida do nome do titular da unidade nos órgãos de proteção ao crédito, e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária de
energia
ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, logo, merece ser mantido o valor fixado na sentença.
Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”. (Rac n. 1001560-70.2020.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Desa. Rela. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.08.23)

Além disso, ante a desobediência da ré que efetuou o corte da energia, em desacordo com a tutela de urgência concedida, a apelada sofreu injustamente o corte de energia que
,
por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários ao passo que

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025